Tribunal: TJDFT
Processo: 0724346-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC. GARANTIA. BEM DE DIFÍCIL COMERCIALIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 919 do CPC dispõe que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Acrescenta o §1o do mencionado dispositivo que a atribuição do efeito suspensivo está condicionada ao requerimento do embargante, à verificação dos requisitos para concessão da tutela provisória e à garantia por penhora, depósito ou caução.
2. Na hipótese, a parte agravante a parte agravante pretende oferecer, como garantia, bem móvel (mini carregadeira), de difícil comercialização.
3. A exigência de garantia prevista na legislação tem o objetivo de assegurar ao credor o recebimento da quantia devida. Se é oferecido bem móvel de uso específico, que apresenta alta dificuldade na comercialização, não se qualifica como garantia suficiente e idônea para autorizar a atribuição de efeito suspensivo aos embargos.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.